Tribunal: TJBA
Processo: 8030651-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030651-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COARACI

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: GETHESMANE BATISTA FLORES

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR MORENO FREITAS

*** E

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E POR TEMPO DE SERVIÇO. PARCELAS HABITUAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÁLCULOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA EXECUTADA. CONFORMIDADE. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA INDEVIDA.

I - O cumprimento de sentença que determina o pagamento de salário de determinado mês abrange as parcelas que ordinariamente integram a remuneração do servidor, desde que comprovada a sua percepção habitual.

II - Comprovado, nos autos, que o exequente percebia, de forma habitual, o adicional de insalubridade e o adicional por tempo de serviço, correta a sua inclusão na base de cálculo da remuneração devida no período objeto da condenação judicial.

III – Inexiste excesso ou ilegalidade na atualização do débito que observa, rigorosamente, os parâmetros fixados no título executivo judicial.

IV – A ausência de demonstração concreta de qualquer das matérias previstas no art. 525, §1º, do CPC, especialmente quando fundada em alegações genéricas e desacompanhadas de prova robusta, autoriza a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento
n.º 8030651-87.2025.8.05.0000
, da Comarca de Coaraci, em que figuram como
Agravante
MUNICIPIO DE COARACI e como
Agravado
GETHESMANE BATISTA FLORES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA